Tribunal: TJDFT
Processo: 0753209-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Deflagração. Devedor. Intimação. Pagamento espontâneo. Inércia. Bens penhoráveis. Localização. Penhora de imóveis e de valores subsistentes em ação de inventário. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Arquivamento provisório. Prosseguimento regular do itinerário procedimental. Início de fluência do prazo prescricional. Inviabilidade. Ato executório positivo. Inibição do fluxo prescricional. Expropriação em curso. Agravo de instrumento provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, apreciando o pedido que formularam os exequentes almejando a suspensão do trânsito do executivo até o julgamento do agravo de instrumento que anteriormente interpuseram e que tivera por objeto a aferição da coexistência de estofo material apto a legitimar a homologação do laudo de avaliação de imóveis penhorados no executivo, deferira a postulação, ressalvando, contudo, que a suspensão ocorreria sem prejuízo da fluência do prazo de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da viabilidade de deflagração do prazo de prescrição intercorrente da pretensão executória em decorrência da determinação de suspensão do trânsito do executivo enquanto não julgado recurso antecedente interposto pelos credores, conquanto subsistente constrição de imóveis e de valores existentes nos autos da ação de inventário do executado originário.
III. Razões de decidir
3. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso da execução ou cumprimento de sentença pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação do provimento extintivo.
4. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, o Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
5. Conquanto determinada a suspensão do fluxo do executivo, havendo o exequente, antes mesmo da determinação suspensiva, logrado êxito em viabilizar penhora, subsistindo constrição ativa, a constrição obsta a deflagração do lapso prescricional, pois, se sua simples subsistência interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, aferido que a constrição antecede ao início de contagem do prazo prescricional, traduz óbice à sua fluência, notadamente porque, aperfeiçoada a medida, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da expropriação, ilidindo situação de frustração da pretensão executória ou inércia do credor.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.